Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-12.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010559-12.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO RAMOS DA SILVA - CPF: 701.276.432-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO - CPF: 082.171.501-17 (APELANTE), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZETE LOURENSE DA COSTA COELHO - CPF: 798.791.871-72 (VÍTIMA), JUNIO COELHO - CPF: 551.493.751-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.924.492-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010559-12.2022.8.11.0045

APELANTE: MARCELO RAMOS DA SILVA, WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO - [ART. 157, §2°, II E V, E §2°-A, I, DO CP] – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES E DA MATERIALIDADE DO CRIME – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE NEGATIVADAS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA [ART. 29, § 1o, CP] – INVIABILIDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a autoria do crime de roubo majorado atribuída aos réus e comprovada pela prova documental, oral e pericial acostada aos autos, são inviáveis a absolvição e/ou a desclassificação almejadas pelos apelantes.

A desvaloração idônea das vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Descabido o reconhecimento da participação de menor importância quando demonstrado que o réu esteve diretamente envolvido na execução do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010559-12.2022.8.11.0045

APELANTE: MARCELO RAMOS DA SILVA, WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos por MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [art. 157, §2°, II e V, e §2°-A, I, do CP], apenando cada um deles com 8 [oito] anos e 9 [nove] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 58 [cinquenta e oito] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

MARCELO também foi condenado por posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] e recebeu a pena de advertência.

Ambos sustentam que não há provas bastantes da autoria do roubo imputada a eles, razão pela qual pedem a absolvição. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para receptação e a fixação da pena-base no mínimo legal.

WATILA almeja ainda o reconhecimento de que sua participação foi de menor importância [art. 29, § 1o, CP].

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os apelos.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010559-12.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
1o FATO – DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 10 de novembro de 2022, por volta das 21h00min, na residência localizada na Rua das Estrelitzias, n.o 1389-W, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios com, ao menos, outros três indivíduos ainda não identificados, portanto em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram coisas alheias móveis do casal Junio Coelho da Costa e Elizete Lourense da Costa, bem como da criança Sebastião Davi de Souza Moraes, de apenas 09 (nove) anos de idade, conforme Boletins de Ocorrência de id. 105862656 e 105862655, bem como Termo de Exibição de Apreensão de id. 105862659.

2o FATO – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 07h15min, na BR-174, via com prefixo 01, durante a fuga decorrente do delito patrimonial cometido nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO, com consciência e vontade, transportaram, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de id. 105862655, Termo de Exibição e Apreensão de id. 105862659 e Laudo Pericial de Exame Toxicológico de id. 105863697”.

O PM FRANCIMAR REGO ALVES, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE após receberem informações do centro de operações do Gefron, sobre uma ocorrência de
roubo em andamento, com cárcere privado, no município de Lucas do Rio Verde MT
, conforme BO 2022.312422, a equipe do Gefron, com apoio da equipe da 15a CIPM/CR2 de Força Tática e do 17o BPM de Mirassol D'Oeste - MT, realizou bloqueio na br-174, em frente ao Posto de Gasolina da entrada deste município, próximo a Base do Gefron, onde tiveram êxito na abordagem do veículo
TOYOTA HILUX, de cor preta, placas QBJ6F10, que transitava pela BR-174 no sentido Cáceres x Porto Esperidião
; QUE
o citado veículo estava sendo conduzido pelo suspeito WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, tendo com passageiro MARCELO RAMOS DA SILVA, os quais disseram que estariam levando a camionete para a cidade de Pontes e Lacerda MT, onde entregariam para uma terceira pessoa que iria levar o veículo até o pais vizinho Bolívia;
QUE no interior do veículo havia alguns pertences de uma das vítimas, como talão de cheques e cartão bancário, além de uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 400.000,00 do Banco Bradesco de Pontes e Lacerda; QUE em posse do suspeito MARCELO, foi encontrado 04 (quatro) papelotes com pequena quantidade de substância aparentando ser cocaína e uma pequena "pedra" aparentando ser de pasta base de cocaína, o qual disse pertencer a facção criminosa "Comando Vermelho" e o seu padrinho seria um tal de "MURILO" que se encontra preso e que teria participação nessa empreitada criminosa, QUE diante dos fatos, os objetos recuperados/apreendidos e os suspeitos, sem lesões corporais, foram encaminhados para esta Delegacia de Polícia, para providências cabíveis”.

O PM GENIVALDO MEIRA RODRIGUES corroborou as declarações de seu colega de guarnição.

O comparsa MARCELO RAMOS DA SILVA foi interrogado na fase inquisitiva:

“QUE foi cientificado de seus direitos constitucionais, como de permanecer calado se assim desejar, sem prejuízo ao devido processo legal, de ter assistência de um advogado, diz não possuir, QUE teve sua integridade física e moral preservada, não foi agredido em momento algum nesta Delegacia, QUE tem ciência do motivo de sua prisão, sendo identificados os responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório, QUE sua família foi comunicada de sua prisão através de seu irmão JAILSON RAMOS DA SILVA, telefone: (93) 99241-9233, QUE
sobre sua prisão, respondeu que ontem à noite, o interrogando recebeu uma ligação de irmãos do CV, informando sobre a necessidade levar uma camionete até a cidade de Pontes e Lacerda-MT, onde chamou a pessoa de WÁTILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, vulgo "CABELIM", o qual conhece há cerca de cinco meses, para lhe acompanhar e conduzir o veículo
, QUE o interrogando afirma que não lhe informaram qual a origem da camionete, porém imaginava ser produto de crime, QUE quando estavam passando pela entrada deste município, foram abordados na BR-174 por policiais do Gefron, onde lhes informaram que a camionete que conduziam TOYOTA HILUX, de cor preta, placas QBJ6F10, era produto de roubo na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, conforme BO 2022.312862, QUE o interrogando respondeu que não tinha nenhum conhecimento da ocorrência anteriormente citada, que não possui nenhum envolvimento com o citado roubo”.

WÁTILA não respondeu às perguntas do Delegado de Polícia, manifestando o desejo de permanecer em silêncio.

JÚNIO COELHO DA COSTA, vítima do assalto, foi ouvido na fase inquisitiva em 18/11/2022:

“QUE, é policial militar aposentado há 06 anos, e reside nesta cidade há um ano, morava de aluguel, construiu a casa própria no endereço acima mencionada, para a qual se mudou há apenas duas semanas, cuja residência é murada, com portão eletrônico, mas ainda não tinha sido colocado cerca elétrica e estava mexendo na construção de uma edícula ao fundo; QUE, na data de 10/11/2022 último (quinta-feira) o rapaz que estava instalando internet em sua casa, ficou no local até às 20:30, e acredita que os assaltantes só estavam esperando-o sair, para entrarem, eis que, assim que o rapaz terminou o serviço, e foi embora, o depoente foi para seu quarto, para tomar um banho e depois assistir um filme, para aproveitar que ja tinha internet, e ao entrar ao quarto, tirou a roupa e entrou ao banheiro, quando então
foi abordado por três homens que tinham entrado ao imóvel ao pularem o muro, os quais estavam de cara limpa, e já com sua esposa e seu filho adotivo de 8 anos, "rendidos", dois deles armados com revolveres, de cor preta, pequenos, modelo "buldoguinho" calibre .38, e um deles com uma pistola, que estava na cintura, e não deu pra ver o calibre
, sendo que ele mantinha a pistola o tempo todo na cintura, ao passo que os dois armados de revólveres, ficavam com as armas em punho o tempo todo, ameaçando matar, "dando pressão"; QUE, de imediato
dos três que entraram na casa, um deles já pegou o controle abriu o portão da casa, e já deu para ouvir outras vozes lá fora, dentre eles alguém dizendo: "Vocês fiquem aqui, e não liberem ninguém até a gente chegar lá com o carro, aí a gente avisa e vocês vão", e saíram levando a camionete Toyota Hilux de cor preta, placa QBJ6F10
, enquanto isso
um dos que estavam dentro da casa, já lhe obrigaram a pegar o celular, desbloquear e fazer dois pix, um de R$700,00 e um de R$1.000,00, ambos em favor de DAVID KUERTER SOUZA RODRIGUES, CPF 062.851.871-42, do banco Bradesco, agencia 6337 de Cuiabá
; QUE,
no decorrer da noite, foram levando demais objetos, cada hora se ouvia barulho de algum carro que chegava, batida de porta de veículo, depois saia, e cada ida de alguém deles na casa, eram objetos que estavam sendo levados
, enquanto isso deixaram sua esposa e filho livres, e um deles chegou a perguntar a seu filho qual era sua profissão, e o menino respondeu que o depoente era bandido, pois desde pequeno ele foi orientado a não dizer aos outros que o depoente era policial militar, como os caras, pelo menos eram calmos, e deixavam seu filho ir e voltar na cozinha, buscar água para sua esposa que estava passando mal, ele viu que dentre as coisas que os próprios caras tiraram de dentro da camionete e colocaram sobre o sofá, estava sua carteira pessoal, e nela havia sua carteira funcional de PM, e o alertou baixinho dizendo: "pai sua carteira está em cima do sofá, e a carteira de PM tá lá dentro", já temendo que eles descobrissem que o depoente era PM e pudessem lhe matar, e foi justamente o que aconteceu; QUE, quando eles descobriram que o depoente era PM, soltaram suas mãos e pés, que àquela hora já estavam sem circulação sanguínea, pois tinham amarrado muito forte, inclusive, até hoje, parte de sua mão está dormente, queriam saber de arma, e por fim eles mesmos encontraram, pois estavam fácil dentro do guarda roupa, foi levado além da camionete Toyota Hilux de cor preta, placa QBJ6F10, uma TV Philco, de 55', avaliada em R$5.000,00, 02 botijões de gás cheios, três celulares Samsung, sendo um deles um S20, no valor de R$5.000,00 e os outros dois não lembra o modelo, mas custaram R$2.000,00 cada um, inclusive, um deles foi comprado por sua filha e lhe dado de presente, e ela pagou a primeira parcela agora, foi levado ainda jogo de panelas de sua esposa, daquelas de cerâmica, que não usa óleo, que custou "mil e pouquinho", o notebook Samsung, de cor preta, de sua esposa, avaliado em R$3.800,00, uma furadeira na cor vermelha, cuja marca não se recorda, no valor de R$350,00, um aparelho receptor "IPTV 13", no valor de R$1.500,00, a pistola Taurus 380, modelo 938, avaliada em R$6.200,00, uma espingarda CBC, calibre .22, avaliada em cerca de R$2.000,00, ambas registradas em seu nome, cujo registro das armas estavam na carteira pessoal de cor preta "da PM", que por fim eles também levaram na qual havia seus documentos pessoais: RG funcional, RG Civil, CPF, Titulo de Eleitor, os registros das armas, e ainda o CPF, o RG e a Certidão de nascimento de seu filho Sebastião Davi de Souza Moraes, com cartão de banco Sicredi em nome dele, de uma conta que havia aberto pra ele, e estavam num carteira pessoal dele que também foi levada, avaliada em cerca de R$ 50,00 ; QUE , também foi levado roupas, calçados, perfumes e diversos, dos quais um dos tênis seu que foi levado, foi comprado recente pelo valor de R$350,00; QUE,
eles comeram e beberam cerveja, uísque a noite toda, até que no amanhecer do dia, às 06h, teria dito a um deles, que dali a pouco os pedreiros que estavam fazendo a obra da edícula ao fundo estariam chegando, o que fez com que eles se apressassem a sair do imóvel
, e somente nessa hora que eles amarram sua esposa, noutro quarto, mas não sabe com que ela foi amarrada, só sabe que ela conseguiu se soltar, pulou a janela, depois o muro e pediu ajuda a vizinhos, enquanto isso o depoente ficou no outro quarto, eis que tinha sido amarrado com lençóis, e também conseguiu se soltar logo em seguida, mas os caras já tinham fugido;
QUE, graças à comunicação rápida entre as policias, o veiculo foi encontrado e apreendido em Porto Esperidião, e dos dois caras que foram pegos com a camionete, não os reconhece como sendo nenhum dos caras que entraram à casa, no entanto, pode ser
esses mesmos que foram até a residência, pois eles chegaram em cerca de 5 pessoas ao local, três entraram na casa, e deu para ouvir mais vozes lá fora, os quais já foram ali somente para levar o carro, e saíram de imediato da casa, levando o veículo
; QUE,
no decorrer da noite, teve mais gente envolvida, no entanto, só ouvia barulho lá e foram levando os objetos que iam tirando da casa, os quais provavelmente estão em algum lugar na cidade
; QUE, das fotos que foram lhe encaminhadas pelo GEFRON dos dois caras presos, reafirma que eles não entraram na casa, mas pode ser que eram eles dois que conversaram com os demais lá fora, e que foram embora dali levando a camionete; QUE, foram lhe encaminhadas várias fotos de possíveis suspeitos pela polícia daqui de Lucas, as quais sua esposa e filho também visualizaram, mas não conseguiram identificar ninguém como sendo os autores do roubo, que adentraram à casa QUE, em dado momento do roubo, um dos assaltantes chegou a dizer que sabia que o depoente ia mandar seus colegas irem atrás deles, mas que não iriam encontrá-los, pois eles não eram daqui mesmo, e ele falava de um jeito bem calmo, como se realmente tivesse certeza que não seriam identificados, tanto é que estavam de rosto limpo, mas demonstraram conhecer bem a cidade de Lucas do Rio Verde; QUE, o cara que estava com a pistola era de cor clara, baixinho, mais gordinho que os demais, sem bigode, ou barba, não viu se ele tinha tatuagem, e nem usava piercing, ou outra característica marcante, e os outros dois armados com revólveres, eram morenos, usavam boné, mais altos, não usavam piercing, nem bigode, ou barba, não viu se tinham tatuagem,; QUE, eles não falaram nenhum apelido entre eles, nem por displicência durante a noite, apenas se referiam um ao outro como "ladrão"; QUE, eles se revezavam durante a noite, na vigilância à sua família, enquanto um deles ficava na porta, os outros ficaram pela casa, nem deu para ouvir se falavam ao telefone com alguém; QUE, não diziam nada acerca da localidade para onde a camionete seria levada, só diziam que iam demorar ali na casa, senão os outros seriam pegos, e depois eles também seriam pegos, até que no amanhecer do dia, foram embora, depois do depoente falar a eles sobre a chegada dos pedreiros; Faz consignar que depois do roubo, é que viram que num dos cômodos da casa, eles tinham pichado na parede, com tinta ou batom que acharam ali, os dizeres "7TÃO É O TREM DIABO Faz o L AGORA", fazendo alusão política de que o partido do PT que, segundo dizem, apoia bandido e na campanha política a presidente, tinha como marca registrada dizer aos eleitores "faz o L"”.

WÁTILA e MARCELO tiveram a prisão temporária decretada na audiência de custódia realizada pelo Juízo de Porto Esperidião, que declinou da competência para a Comarca de Lucas do Rio Verde, para onde ambos foram recambiados.

Recebidos os autos na Comarca de Lucas do Rio Verde, a prisão preventiva deles foi decretada e o Ministério Público ofereceu denúncia, que foi recebida em 19/12/2022.

O sigilo telefônico dos réus foi afastado por determinação judicial, após prévio requerimento do Ministério Público.

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

No curso da instrução processual criminal foi realizada a oitiva das vítimas e de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como, ao final, os réus foram interrogados.

As partes apresentaram alegações finais e, em seguida, foi prolatada a sentença condenatória, assim fundamentada:

“
II.1 DO MÉRITO

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A materialidade dos fatos delituosos restou demonstrada por meio auto de prisão em flagrante delito, dos boletins de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, do exame pericial das drogas, imagens da Rota Oeste e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

A autoria também ficou clara e inconteste.

O acusado MARCELO RAMOS DA SILVA, durante seu interrogatório judicial, declarou em sua defesa tinha dívidas de drogas com uma facção e foi contratado para transportar a camioneta até Pontes e LacerdaMT pelo pagamento da dívida. Afirma que retirou a camioneta no Bairro Tessele Junior, que quando chegassem em Pontes e Lacerda-MT, avisaria o líder do roubo; Acenou que percebeu se tratar de veículo objeto de furto ou roubo, porém declarou que nada tinha haver com o refeito ato. Confessou que os entorpecentes, localizados no veículo e apreendidas pela Policia Militar eram suas e para consumo pessoal.

O acusado WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO, durante o interrogatório judicial, declarou que não fez assalto nenhum, só levou o carro juntamente com Marcelo, disse que as drogas apreendidas no veículo pertenciam a Marcelo, sendo este que mandou mensagem convidando para levar o carro, porque Marcelo não sabia dirigir; que durante o caminho Marcelo mantinha contato com os autores do roubo, os quais falaram que quando eles chegassem tinham que avisar para que eles pudessem soltar as vítimas.

A vítima Junio Coelho da Costa declarou em Juízo, que estava tomando banho, quando ouviu sua mulher e seu filho gritando, saindo às pressas, foi abordado por três rapazes, cada um com uma arma na mão; imediatamente mandaram deitar e, em seguida, amarraram seus pés e as mãos; que ouviu do quarto onde estava um indivíduo falando do lado de fora ‘só sai quando a caminhonete chegar no destino’; Declara que foi uma tortura até 05h00min da manhã; Informa que levaram suas armas, mantimentos da casa e outros objetos da casa, além da camioneta. Que permaneceu amarrado desde a hora que eles chegaram até 05h30min da manhã; Que durante a madrugada ouviu os assaltantes conversando com alguém que tinha levado a camioneta.

A vítima Elizete Lourense da Costa disse em Juízo, que entraram dois indivíduos em seu quarto, um já colocou a arma em sua cabeça, e o outro pegou seu filho, que este começou a chorar, momento em que seu marido escutou seus gritos, saiu do banheiro e então já amarraram ele. Na sequência mandaram fazer pix pelo celular; Disse que seu esposo lhe contou, que ouviu um deles falando para o outro ‘só sai daí quando a caminhonete chegar no destino’; Na sequência encontraram as armas de seu marido, que é policial aposentado; Que os assaltantes colocavam a arma na cabeça de seu filho, fazendo exigências de mais armas; Percebeu que os assaltantes estavam demorando muito para ir embora, perguntou o motivo da demora, e então falaram que estavam esperando uma ligação.

O policial Genivaldo Meira Rodrigues, em Juízo, informou que realizou a prisão em flagrante delito dos acusados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO, afirmando, que pertence ao GEFRON em Porto Esperidião, quando receberam informação que estavam deslocando essa caminhonete roubada para a região de Pontes e Lacerda-MT; desta forma, fizeram um bloqueio na entrada da cidade de Porto Esperidião e

conseguiram êxito em abordar a caminhonete e deter os dois acusados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO; ao serem presos, alegaram que estavam transportando o veículo para alguém em Porto Esperidião, sendo revistados os acusados, localizaram com o acusado MARCELO RAMOS DA SILVA papelotes de cocaína e uma pedra de pasta-base.

Tal situação revela, que os acusados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO estavam cientes que as vítimas eram mantidas sob restrição de liberdade na residência do roubo, pelos demais autores do delito. Ser convidado para transportar uma camioneta a noite, para região de fronteira e tráfico (fato público e notório em mato Grosso), por pessoas não identificadas, são circunstâncias anormais e que não encontram amparo na justificativa de que se tratava de um simples transporte de automóvel. Porque o acusado MARCELO sequer sabia dirigir, ou seja, não é piloto, motorista ou trabalha com transportes de veículos, muito menos o acusado WATILA.

Além do mais, os relatórios de quebra de dados telefônicos, revelam que os acusados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO tinham plena ciência da ocorrência do roubo e que existiam vítimas sob restrição de liberdade, leiam-se os prints de conversa:

- Áudio 01: Leonardo vulgo Murilo "demoro a bicha ta la esperando, esperando", se referindo ao veículo.

- Áudio 02: Marcelo, "e a gasosa, como está? fica na ativa o tempo todo, desativa não, é o fiel que me ligou aqui, foi?

- Leonardo vulgo Murilo: "Tá cheio", (se referindo ao tanque da caminhonete).

- Marcelo: "Deu certo então?" (se referindo ao roubo)

- Áudio 03: Leonardo vulgo Murilo, “Deu certo meu filho deu certo, deixa eu falar, vê com a Carol, ( MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA), ai se ela tem uns R$ 200,00, ai, R$ 300,00 ai”. Lembrando que a Maria Carolaine, estava responsável pela distribuição das drogas e recolhimento do dinheiro do tráfico, para o gerente Leonardo, vulgo Murilo, depois que seu companheiro foi preso, pois este desempenhava essa função.

- Áudio 04: Marcelo Responde, “tô chegando nela aqui agora, pode deixar que eu já pergunto aqui”. Em seguida Marcelo, manda o que seria seu pix o numeral (65) 996417856, nome completo, MARCELO RAMOS DA SILVA, e C6 Bank. e recebe um comprovante de transferência no valor de R$ 300,00.

- Marcelo: “Caiu já, só fé Padrim" Padrim significa que o Marcelo foi batizado no comando vermelho pelo Leonardo, Vulgo Murilo.

- Leonardo vulgo Murilo: “Meu fi, vê se é diesel o flex”;

- Audio 05: Marcelo, Estamos vendo agora estamos vendo agora aqui;

- Leonardo vulgo Murilo: Manda uma foto da placa; -

Audio 06: Marcelo, Nois já está no carro já padrinho; (Manda uma foto do documento do veículo).

- Audio 07: Leonardo vulgo Murilo, O filho não dão mole tá, não dão mole, chinela, chinela, mete marcha moço, bota mil nessa caminhonete ai, pra vocês chegarem lá antes das 5h;

- Leonardo vulgo Murilo: "Meu filho, vai mantendo sintonia, com o pai"; (mantendo contato).

- Marcelo: "Sim" –

Audio 08: Marcelo, ou “o nome da cidade é Pontes e Lacerda? Só pra nois colocar aqui no GPS, estamos chegando em Mutum”;

- Audio 09: Leonardo vulgo Murilo, “isso meu filho, Pontes e Lacerda, Pontes e Lacerda”;

- Audio 10: Marcelo, “demorou, demorou, vou botar aqui no GPS já aqui, chegamos em Mutum”;

- Audio 11: Marcelo, Ou “o senhor vai ficar na ativa a noite toda? Tem que ficar na ativa em, ai caso o senhor não estiver na ativa, já passa o contato ai pra gente poder ligar pra alguém”;

- Audio 12: Leonardo vulgo Murilo, “vou ficar na ativa meu filho, o padrinho vai ficar na ativa, até amanhã cedo”; (...) (Destacado).

E sob esta perspectiva, não se pode perder de vista que o acervo probatório amealhado nos autos bem demonstra que os acusados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO

NASCIMENTO estavam, sim, pré-ajustados para participarem do roubo em testilha, notadamente transportando a caminhonete das vítimas (conduta essencial para o propósito criminoso), sendo certo que durante a execução da empreitada delitiva, os imputados em questão mantinham contato com o restante do grupo que ainda se fazia presente na residência dos ofendidos.

Desta forma, ambos estavam levando um veículo que tinham certeza que se tratava de objeto de roubo, ainda em andamento. Portanto, caem por terra os argumentos de desclassificação pra receptação, diante que os acusados sabiam que tinham que chegar a determinado local a certo tempo, pra fins de garantir o término do roubo que ainda estava acontecendo na residência das vítimas.

Neste sentido cita-se precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA – INVIABILIDADE – CONDUTA TIPIFICADA NO DELITO MAIS GRAVE – 3. ROGO POR RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – CONDUTA RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA DELITUOSA – DIVISÃO DE TAREFAS – 4. REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE VALORADAS – AGRAVANTES ESCORREITAS E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS COM PROPORCIONALIDADE E MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – 5. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Quando as provas e demais elementos dos autos demonstrarem a participação do réu na ação criminosa, sua condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida. 2 – Não prospera o rogo para desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação quando demonstrada a participação no primeiro crime, mediante divisão de tarefas. 3 – Não é de diminuta importância para o sucesso do crime de roubo a conduta daquele que, mediante ajuste e divisão de tarefas, transporta veículo logo após a subtração. 4 – Mostrando-se proporcional e devidamente fundamentada a pena selecionada, não se mostrando qualquer equívoco,

deve ser mantida a sentença em seus termos. 5 – Recurso desprovido. (N.U 1000369-45.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)

Assim, era evidente que a participação de MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO era essencial. Porque já sabiam do roubo e estavam aguardando para levar o veículo para Pontes e Lacerda-MT.

Conquanto as vítimas não tenham tido condições de identificar os demais envolvidos na empreitada ilícita, é possível extrair com segurança de seus depoimentos que ao menos outros indivíduos estavam presentes na cena do crime, prestando auxílio direto aos denunciados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO.

Nessa toada, as vítimas asseguraram que, após os meliantes se apossarem de todos os pertences, elas ficaram amarradas e sob mira de armas de fogo durante toda a madrugada, um verdadeiro terror.

Nesta conjuntura, sopesando os testemunhos ouvidos em juízo, as palavras das vítimas, relatórios de dados telefônicos e comprovantes sem olvidar das circunstâncias da prisão dos acusados, da apreensão de parte da res furtivae, e sem contar que os álibis alegados não foram minimamente confirmados, conclui-se que os elementos probatórios angariados na fase processual confirmam de forma insofismável os indícios de autoria colhidos no inquérito policial, restando provada, assim, a participação de MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO no crime de roubo circunstanciado descrito na inicial acusatória.

Em tempo, urge anotar que de acordo com a Teoria do Domínio Funcional do Fato, desenvolvida por Hans Welzel e amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência atuais, autor é todo aquele que possui controle sobre o domínio final do fato, ainda que não realize diretamente a conduta descrita pelo verbo nuclear do tipo penal.

A propósito, estabelece o art. 29 do Código Penal que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”

Nessa ordem de ideias, segundo ROGÉRIO GRECCO: “Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, coautores serão aqueles que tem o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão coautores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo.” (in Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 488) – destaquei.

Na jurisprudência do STJ e TJMT:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E USO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE ATUOU EFETIVAMENTE À CONSECUÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de condutas que interferem em grande escala no contexto infracional [teoria do domínio funcional do fato] configura hipótese de coautoria, responsabilizando o agente pela ação criminosa em sua integralidade. [...].” (TJMT, N.U 0017587-61.2014.8.11.0002, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/07/2016, publicado no DJE 26/07/2016)

A denúncia atribui para o delito de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo pelos acusados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO.

O emprego de arma de fogo restou comprovado, pelos testemunhos das vítimas, que ficaram a mercê dos assaltantes por horas, sofrendo inúmeros atos de coação e ameaça. Inclusive roubaram armas das vítimas.

No concurso de agentes, as circunstâncias de caráter objetivo, como é o caso do emprego de arma de fogo por um dos réus, comunicam-se aos demais autores do delito, ainda que estes não tenham executado pessoalmente a conduta prevista na legislação penal, bastando a prévia convergência de vontades para a prática do ilícito.

Entendimento do STJ e com precedentes do TJMT:

“1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. (...). 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

“existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem, quem subjugou as vítimas ou, até mesmo, quem deu cobertura. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor dos apelantes, a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria.” (TJMT, N.U 1003230-22.2020.8.11.0011, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

As vítimas Elizete Lourense da Costa e Junio Coelho da Costa foram coesos nos seus depoimentos, indicando o uso da arma de fogo para subtração dos objetos e por si só é hábil a comprovar a qualificadora, bem como, que os assaltantes mantinham contato via telefone, indicando que os demais envolvidos estavam cientes da situação na residência.

Por fim a ausência de apreensão da arma de fogo na pose dos denunciados não elide sua responsabilidade criminal. Leia-se precedente so STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

Portanto, plenamente demonstrada a causa de aumento prevista no art.157, §2o-A, inciso I do Código Penal.

Quanto ao concurso de agentes, novamente as vítimas e testemunhas foram uníssonas na presença de terceiros até o presente momento não identificados realizam a invasão e dominação das vítimas, enquanto os denunciados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO, levavam a camioneta para Pontes e Lacerda-MT.

Desta forma, a causa de aumento consistente no concurso de agentes, prevista no art.157, §2o, inciso II do Código Penal, restou comprovada.

Neste sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA PERANTE O JUIZ – FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESCINDIBILIDADE – ATO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – 2. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA NA AÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA - IRRELEVÂNCIA - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O

ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A observância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal é prescindível para a realização do reconhecimento do agente em audiência, devendo ser considerado válido, sobretudo por estar sob o crivo do contraditório. In casu, o reconhecimento, foi realizado na fase inquisitorial, e confirmado em juízo. O reconhecimento pessoal formalizado pela vítima é um dos elementos mais valiosos de prova da autoria do crime de roubo, e mormente quando corroborado pelas demais provas, constitui poderoso meio de convencimento para a condenação. Ressai indiscutível o concurso de agentes no roubo se as evidências fático-probatórias, corroboradas pela confissão judicial do apelante, indicam a participação ostensiva de duas pessoas no roubo ainda que uma delas não tenha sido efetivamente identificada. No caso ora tratado, a participação e identidade do segundo agente delitivo é evidente, não havendo falar em ausência de elementos para a configuração da majorante. Sendo o réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime prisional adequado para o inicio do cumprimento da pena, é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. (N.U 0026854-23.2015.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 01/09/2016).

Roubo qualificado Prisão do acusado na posse da res furtiva. Reconhecimento pessoal na fase policial, ratificado por uma das vítimas em juízo. Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos. Prova suficiente para a condenação; Roubo qualificado Emprego de arma não apreensão do objeto. Vítimas que atestam sua utilização. Caracterização. Roubo qualificado Concurso de Agentes. Não identificação do comparsa. Irrelevância. Agente que admite a coautoria e vítima que atesta essa circunstância Condenação mantida; Roubo qualificado. Réu reincidente. Confissão judicial reconhecida na sentença. Compensação entre a agravante e a atenuante. Possibilidade.

Recurso provido em parte para redução das penas. (TJ-SP - APL: 00001376720128260161 SP 0000137-67.2012.8.26.0161, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 25/03/2015, 4a Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 30/03/2015)

No caso em tela, os acusados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO não deixaram seus comparsas liberarem as vítimas, antes que pudessem chegar ao destino final, cientes que o grupo as mantinha trancafiadas no interior da residência, mesmo após já terem subtraído sua caminhonete, o que extrapola, em muito, o tempo necessário para consumação do delito patrimonial de roubo, devendo ser considerado, pois, a majorante da restrição de liberdade.

De qualquer modo, embora no presente caso as vítimas tenham ficado com a liberdade restrita durante tempo relevante, não é demais lembrar que, diferentemente do crime de sequestro, o delito de roubo não exige tal condição para configuração da majorante em questão, como se vê do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, I, II E V, C/C ART. 70 (POR TRÊS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – EQUIVOCO - ATENUANTE RECONHECIDA E UTILIZADA PELO JUIZO SENTENCIANTE - ALMEJADO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA CONFIGURADA – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – TRÊS VÍTIMAS – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – ALTERAÇÃO DE REGIME – INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 33, §3o, DO CP) - RECURSO DESPROVIDO. (...) O disposto no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal deve ser aplicado quando a vítima é mantida em poder do agente, ainda que por curto espaço de tempo e como forma de garantir a consumação do roubo ou a impunidade do crime, pois ao contrário, o agente responderia por crime de roubo em concurso material com o crime de sequestro. (...)” (Ap 33758/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

RECURSOS DE APELAÇÃO – DUPLA CONDENAÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO PRESENCIAL DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS, EM SEDE JUDICIAL – MATÉRIA PRECLUSA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE ALINHADO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS POSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DO CRIME – PREFACIAL DESCABIDA - MÉRITO – ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DE ARMA DE FOGO USADA NA AÇÃO – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE PELO

APRISIONAMENTO DAS VÍTIMAS EM CÔMODO DA CASA – CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2o, VI, DO CÓDIGO PENAL – CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL PORQUE O MENOR JÁ SERIA CORROMPIDO PELA DEDICAÇÃO AO CRIME – DELITO FORMAL – SÚMULA 500/STJ – DOSIMETRIA DA PENA DOS DOIS PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL – TRIPLA INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO – MAJORAÇÃO DA PENA

DE MODO FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...). A majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, não se caracteriza pelo maior ou menor tempo de restrição de liberdade das vítimas do roubo. O que releva perscrutar é se essa privação de liberdade significou um plus à conduta delitiva principal, bastando, para tanto, que se comprove, por exemplo, o uso de amarras nas vítimas, que, além de tudo, ficaram trancafiadas em sua própria residência, mesmo após o exaurimento do crime (...)” (Ap 144116/2014, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).

Assim, ante o contexto fático que se apresenta nos autos, lastreado em provas fartas e seguras, há de se conferir aplicação, portanto, à majorante prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

Havendo mais de uma qualificadora (concurso de agentes e restrição de liberdade), uma delas será utilizada para majorar a pena base, na dosimetria, qual seja, a restrição de liberdade.

Em contrapartida, não se vislumbra a existência de qualquer causa excludente da tipicidade ou da antijuridicidade da conduta do réu MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS DO

NASCIMENTO Assim, configurados os substratos do crime: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, a medida que se impõe é a condenação do réu.

DO ART. 28 DA LEI 11343/2006

Quanto a este crime, igualmente materialidade e autoria de MARCELO RAMOS DA SILVA são incontestes.

Com relação ao acusado WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO, não há elementos a vinculação ao delito, ainda que dentro do mesmo veículo com MARCELO.

O Policial Militar Genivaldo informou que encontrou a droga dentro do veículo e que o acusado MARCELO admitiu que possuíam a droga para consumo pessoal.

Interrogado em Juízo WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO, negou as drogas e disse que pertenciam a MARCELO.

Interrogado em Juízo MARCELO RAMOS DA SILVA, confessou a posse.

Por fim, o laudo de ID 48043743 atesta a substância tratar-se de Canabis sativa (maconha).

Assim, estando presentes materialidade e autoria, e não havendo causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, a condenação de MARCELO RAMOS DA SILVA é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva exposta na denúncia, para CONDENAR o denunciado MARCELO RAMOS DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo (art.157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade), 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) c/c artigo 61, inciso II, “h” c/c art.70 na forma do art.29 todos do CP) e porte de drogas para consumo pessoal (art.28 Lei 10343/2006) e WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO. (art.157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade), 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) c/c artigo 61, inciso II, “h” c/c art.70 na forma do art.29, todos do CP). Por fim, absolvo WATILA DE MENEZES SANTOS DO NASCIMENTO, do delito previsto no art.28, por ausência de provas nos termos do art.386, VII do CPP. [...]”

Em relação à dosimetria da pena, o juízo singular assim se pronunciou, para ambos os réus:

“[...]
1a fase – Das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: verifico que o delito apresentou culpabilidade acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização de atuação e divisão de tarefas, demonstrando dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial, visto não se tratar de um roubo comum. Antecedentes: Não possui antecedentes, visto que não há registros de sentenças transitadas em julgado contra o acusado; Conduta social: não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base. Motivos: obtenção do lucro fácil, sem o esforço do trabalho honesto e respeito a propriedade privada, porém inerente ao tipo penal. Circunstâncias e consequências do crime: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, as circunstâncias do delito são gravíssimas, diante da restrição de liberdade, porque fizeram as vítimas de refém – dentre as vítimas uma criança - pelo período aproximado de 08 (oito) horas, houve um excessivo terror por parte dos comparsas dos acusados, eis que colocaram as vítimas amarradas e sob a mira de armas de fogo, gerando terro e medo; As consequências do crime são graves, porque além da perda de bens materiais, as vítimas foram contundentes em dizer que ambas estão muito receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, que o filho passou a ter diversos problemas escolares e comportamentais. Comportamento da vítima: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena base acima do mínimo legal em face da culpabilidade, circunstâncias e consequências, em 05 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 35 [trinta e cinco] dias multa.

2a Fase – Das atenuantes e agravantes:

Ausentes atenuantes e agravantes.

3a Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena:

Inexistem causas de diminuição da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (art.157, §2o, I do Código Penal) e restrição de liberdade (art.157, §2o, V do Código Penal), esta última utilizado como circunstância de aumento de pena-base.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Por fim, presente causa especial de aumento do emprego de arma de fogo (art.157, §2-A, I do Código Penal).

Os acusados e mais elementos não identificados, praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação das vítimas, dificuldade de reconhecimento de pessoas e apreensão de bens utilizados no crime, em face da sua impotência perante os criminosos, reduzindo-lhe sobremaneira a capacidade de resistência e possibilidade de identificação.

O uso de arma de fogo atemoriza a vítima, pelo risco de morte que lhe é inerente, sendo fato suficiente para gerar temor.

Uma vez que se trata de crime de roubo duplamente qualificado, de acordo com o que dispõe o §2o, inciso I do art. 157 do CP e com causa de aumento do §2a-A, inciso I, do art.157, do CP, conforme fundamentação acima exposta, aumento a pena em 2/3 (dois terços), equivalente a 3 [três] anos e 6 [seis] meses restando uma pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa”.

A Procuradoria de Justiça, em substancioso parecer subscrito pelo Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, examinou com precisão o conjunto probatório e a pretensão recursal dos apelantes:

“Narra a denúncia que no dia 10 de novembro de 2022, por volta das 21h00min, na residência localizada na Rua das Estrelitzias, n.o 1389-W, Bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde, os denunciados Marcelo Ramos da Silva e Wátila de Menezes Santos do Nascimento, em unidade de desígnios com, ao menos, outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram coisas alheias móveis do casal Junio Coelho da Costa e Elizete Lourense da Costa, bem como da criança Sebastião Davi de Souza Moraes, de apenas 09 (nove) anos de idade. (denúncia fls. 587 – PDF)

As defesas sustentam que a única prova que se tem em desfavor dos acusados é o fato de que eles foram presos em flagrante com o carro roubado. Aduzem, ainda, que as vítimas não os reconheceram. Por fim, ressaltam que os apelantes estavam em local diverso no momento do crime. Por essas razões, pugnam pela absolvição/desclassificação do delito de roubo para receptação. (fls. 1.176 e fls. 1.187 – PDF).

A defesa do apelante Wátila de Menezes Santos sustenta, subsidiariamente, que a participação do acusado foi de menor importância, eis que a sua atuação se restringiu a dirigir o veículo roubado da vítima. Por essa razão requer a aplicação da minorante prevista no art. 29, §1o, do Código Penal.

A materialidade delitiva dos crimes imputados aos apelantes encontra-se cabalmente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 13 – PDF), boletim de ocorrência (fls. 15 – PDF) e termo de exibição e apreensão (fls. 27 – PDF).

A autoria delitiva, de igual maneira, restou comprovada tanto pelos indícios constantes no inquérito policial, quanto pelas provas judicializadas, senão vejamos.

O acusado Marcelo Ramos da Silva alegou na fase do inquérito que foi acionado por um membro da facção criminosa ‘comando vermelho’ para levar uma camionete até a cidade de Pontes e Lacerda-MT, ocasião em que convidou o coautor Wátila de Menezes Santos Nascimento e que este aceitou acompanhá-lo. Contudo, asseverou que não tinha conhecimento acerca do roubo do referido veículo. (fls. 107 – PDF).

Na fase extrajudicial, o acusado Wátila de Meneses Santos permaneceu em silêncio. (fls. 130 – PDF).

A testemunha policial Genivaldo Meira Rodrigues relatou, em Juízo, que no dia dos fatos estava no município de Porto Esperidião, quando a equipe policial recebeu uma ligação informando que os suspeitos estavam se deslocando com a camionete roubada para aquela região. Por essa razão, fizeram bloqueio na rodovia, ocasião em que prenderam os apelantes em flagrante delito. (depoimento fls. 1.206 – PDF).

As vítimas Elizete Lourense da Costa e Junio Coelho da Costa

asseveraram, em Juízo, que os assaltantes, após a subtração dos bens, os mantiveram em cárcere até que a camionete chegasse ao local do destino. Ressaltaram, que um dos assaltantes ligou para o terceiro para questionar sobre a entrega do veículo no local previamente combinado entre eles. (depoimentos fls. 1205 – PDF)

Em virtude da quebra de sigilo de dados dos telefones dos apelantes, foi possível encontrar conversas que comprovam que o réu Marcelo Ramos da Silva estava envolvido com a empreitada delitiva desde o início de sua execução, confirmando as versões dadas pelos ofendidos. (transcrição dos áudios fls. 1.207 – PDF).

Assim, se observa claramente que havia o liame subjetivo prévio entre os apelantes e os terceiros assaltantes, de modo que cada um executou uma parte da tarefa, estando todos envolvidos no contexto geral do roubo.

Por outro lado, ainda que a versão defensiva fosse verdadeira, no sentido de que os apelantes apenas foram contratados para transportar o veículo roubado, não afastaria, por si só, a condenação pelo delito de roubo, uma vez que para haver a desclassificação delitiva caberia à defesa provar que não houve unidade de desígnios entre todos os envolvidos, o que não ocorreu.

Em suma, a desclassificação delitiva, por ser tese estritamente defensiva, deve ser comprovada, não bastando para o seu reconhecimento a mera alegação dos acusados, pois, neste caso, se inverte o ônus da prova, especialmente por terem sido presos em flagrante delito, na posse do veículo roubado.

Observa-se que a versão defensiva está isolada nos autos, não havendo provas suficientes que isentem os acusados de responsabilidade.

Como bem ressaltou o d. Promotor de Justiça: “Assim, não há como negar que os apelantes Marcelo e Wátila tiveram participação material para o roubo em tela, na medida em que estavam ajustados com os autores imediatos do crime e, em tal condição, prestaram auxílio durante os atos executórios e após a consumação, transportando a caminhonete das vítimas, enquanto o restante do grupo continuou subtraindo eletrodomésticos e outros objetos de valor da residência dos ofendidos.” (fls. 1.208 – PDF)

Portanto, ante a suficiência das provas de materialidade e autoria delitiva, as condenações devem ser mantidas, sendo inviável a desclassificação delitiva e o reconhecimento da participação de menor importância.

2. PENA-BASE

a) Culpabilidade

As defesas requerem a diminuição das penas-bases, argumentando que o d. Magistrado não utilizou fundamentação idônea para considerar a culpabilidade como sendo negativa.

Sem razão.

O d. Magistrado a quo utilizou fundamentos idôneos para considerar a culpabilidade dos réus como sendo acentuada, em razão da
premeditação do delito e divisão de tarefas
: “Culpabilidade: verifico que o delito apresentou culpabilidade acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização de atuação e divisão de tarefas, demonstrando dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial, visto não se tratar de um roubo comum.” (fls. 1.095 – PDF)

Consoante se extraí dos depoimentos judiciais das vítimas Elizete Lourense da Costa e Junio Coelho da Costa e das transcrições das conversas obtidas pela quebra do sigilo de dados telefônicos, resta evidente que o delito ocorreu de maneira premeditada e com divisão de tarefas. Tais fatos justificam a negativação do vetor ‘culpabilidade’.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a premeditação do crime justifica a valoração negativa da culpabilidade.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. ART. 1o, I DO DECRETO-LEI No

201/1967. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, é pacífica no sentido de que é idônea a consideração desfavorável da culpabilidade ante a premeditação do delito pelo réu. 2. Em relação às consequências do crime, as instâncias ordinárias consideraram que essas extrapolaram os

limites do tipo penal, pois, além da lesão aos cofres públicos, houve abalo no bom nome da Administração Pública Municipal, com ofensa à moral administrativa, bem como à população, que deixou de ser beneficiada com o usufruto do imóvel apropriado pelo réu. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1.400.206/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, REPDJe 11/06/2019, DJe 13/05/2019). (destaquei)

A edição número 26 da Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se nesse mesmo sentido:

Tese 04. A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base.

Destarte, as penas-bases devem ser mantidas como fixadas na sentença.

b) Consequências do crime

As defesas ponderam, ainda, que o Juízo de origem utilizou fundamentos inerentes ao próprio tipo penal para considerar as consequências do crime como sendo gravosas, razão pela qual pugnam pela readequação da pena-base.

Sem razão.

O d. Magistrado considerou como graves as consequências do crime, em razão do trauma experimentado pelas vítimas e da queda no desempenho escolar do filho do casal: “as consequências do crime são graves, porque além da perda de bens materiais, as vítimas foram contundentes em dizer que ambas estão muito receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, que o filho passou a ter diversos problemas escolares e comportamentais.” (fls. 1.095 – PDF)

Realmente, as consequências do crime foram acentuadas, excedendo aquelas inerentes ao tipo penal.

Consoante se extraí dos depoimentos das vítimas Elizete Lourense da Costa e Junio Coelho da Costa, em decorrência do delito, houve queda no desempenho escolar do filho.

A queda no desempenho escolar é fator que justifica a negativação da vetorial ‘consequências do crime’. Nesse sentido, em recente julgado, o e. STJ assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. ART. 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ABALO PSICOLÓGICO. TESE DE QUE A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS REPRESENTA BIS IN IDEM COM A PRÓPRIA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA ADOLESCENTE ACIMA DO NORMAL DO DELITO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. DESABONO MANTIDO PELA EXISTÊNCIA DE DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES E PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não tendo o Tribunal local debatido, de forma específica, a alegação ora apresentada de que a negativação das consequências do crime em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima representa bis in idem com a própria condenação pelo tipo penal do estupro qualificado, nítida está a supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o caso em desfile preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da correta negativação da circunstância

judicial das consequências do crime, pois a prática delitiva causou severos traumas psicológicos na adolescente, que sofreu queda em seu desempenho escolar e passou a necessitar de tratamento psicológico desde o abuso, cuja violência sexual e física foram severas. Tais circunstâncias demonstram que as consequências da prática delitiva ultrapassaram os elementos normais do tipo penal, permitindo a negativação de tal vetor e não representando bis in idem com a condenação pelo tipo penal em si. 3. Entende-se majoritariamente que as condenações pretéritas cuja extinção da punibilidade tenha ocorrido

há mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes. Todavia, no presente caso, não há informações sobre quando se deu a extinção da punibilidade das condenações pretéritas, de modo que não é caso de aplicação do direito ao esquecimento para se afastar os maus antecedentes do réu, que ostenta três condenações prévias. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 801789 SC 2023/0040643-2, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023) destaquei

Ademais, importante ressaltar que o d. Magistrado obedeceu aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores, exasperando apenas 05 (cinco) meses de pena para cada vetorial negativada.

Portanto, a pena-base deve ser mantida como fixada na sentença”.

Após detida análise de todas as provas amealhadas ao longo da instrução processual, concluo que a bem lançada sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, que adoto
per relationem
, com os valorosos acréscimos do parecer da Procuradoria de Justiça.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023